Tribunal: TJSP
Processo: 2216150-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Reivindicatória – Cumprimento de sentença - Decisão manteve a decisão anterior que determinou a desocupação da área indicada nos autos de origem – Inconformismo do executado, alegando a existência de violação à coisa julgada, uma vez que o título judicial determina que a área a ser desocupada não totaliza 25 metros, mas apenas 8 metros – irresignação do agravante,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Reivindicatória – Cumprimento de sentença - Decisão manteve a decisão anterior que determinou a desocupação da área indicada nos autos de origem – Inconformismo do executado, alegando a existência de violação à coisa julgada, uma vez que o título judicial determina que a área a ser desocupada não totaliza 25 metros, mas apenas 8 metros – irresignação do agravante, consubstanciada na alegação de que o MM. Juízo "a quo" determinou a desocupação de área maior daquela que foi determinada no título judicial em execução (25 metros ao invés de 8 metros), já foi apreciada por esta 9a Câmara de Direito Privado, em agravo de instrumento anteriormente interposto nos autos (processo no 2223145-43.2018.8.26.0000), sendo forçoso reconhecer que houve, portanto, a preclusão da matéria agravada, uma vez que se trata de questão já decidida anteriormente no processo, o que é defeso "ex vi" dos artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil – Preclusão caracterizada – Recurso não conhecido.